Tribunal: STF
Processo: HC 209543
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



      Ementa: Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Condenação transitada em julgado. Dosimetria da pena. Agravo regimental não conhecido.



    1. Em 03.12.2021, neguei seguimento ao presente habeas corpus, com apoio nos seguintes fundamentos:



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), assim ementado:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS (440 UNIDADES COM PESO DE 434,44G DE COCAÍNA E CRACK), ALÉM DA EXISTÊNCIA DE OUTRA AÇÃO PENAL EM CURSO E VÁRIOS OUTROS REGISTROS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÉNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 



    II - O redutor não foi aplicado com base na expressiva quantidade de drogas apreendidas e pelo fato das investigações apontarem que o réu já era conhecido nos meios policiais, além de responder a outro processo por crime idêntico, ou seja, tráfico de drogas, a denotar dedicação a atividades criminosas.



    III - A Terceira Seção pacificou entendimento no sentido de que é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o Réu se dedica às atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 (EREsp n. 1.431.091/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 1º/2/2017). 



    IV - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. 



    Agravo regimental desprovido.’



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, pelo crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. 



    3. Da sentença, defesa e acusação apelaram. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) negou provimento ao recurso da defesa e deu provimento ao recurso do Ministério Público para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. A Corte estadual aumentou a pena para 5 anos de reclusão, fixando o regime inicial fechado. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.



    4. Em seguida, a defesa impetrou habeas corpus no STJ. O Relator do HC 688.849, Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, não conheceu do writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido. 



    5. Nesse habeas corpus, a parte impetrante sustenta a aplicabilidade, no caso, da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, sustentando que o ‘paciente é primário, possui bons antecedentes e não integra organização criminosa. 



    6. Prossegue a narrativa para alegar que o acionante ‘não responde a outros processos por tráfico de drogas, em uma simples leitura da sua folha de antecedentes é possível constatar que o paciente já fora preso 3 (três) vezes pelo artigo 28 da lei de drogas, bem como é arrolado como testemunha de acusação em outro processo, uma vez que presenciou a prisão de um traficante de drogas quando fora comprar drogas para consumo pessoal, ainda, consta da sua folha de antecedentes que atualmente responde criminalmente apenas por um processo de lesão corporal em contexto de violência doméstica e não por tráfico de drogas’.



    7. Por fim, a defesa informa que a condenação transitou em julgado. Contudo ressalta o cabimento de habeas corpus substitutivo de revisão criminal.



    8. A defesa requer a concessão da ordem a fim de restabelecer a sentença de primeiro grau. Cumulativamente, pleiteia a revogação da prisão do acionante.



    9. Decido.



    10. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a ‘mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus’ (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). De modo que o processo deve ser extinto, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, notadamente porque este habeas corpus é mera reiteração do HC 209.542, ao qual neguei seguimento.



    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    2. A parte agravante sustenta que “por algum equívoco o sistema acabou por distribuir dois processos e não apenas um, como esse pedido de habeas corpus não transitou em julgado, requer o paciente a sua apreciação pela turma julgadora, pois, a não análise do pedido manterá o paciente em cárcere de forma indevida”. No mérito, reitera os argumentos trazidos na petição inicial do writ, insistindo na aplicabilidade, no caso, da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.



    3. Com essa argumentação, a defesa requer:



    “a) o recebimento do presente agravo para seu devido processamento e provimento para concessão do habeas corpus de ofício. 



    b) Isto posto, pugna o paciente pela reconsideração da decisão negatória de seguimento do habeas corpus pelo relator, em caso de negativa, pugna o paciente pela concessão da ordem de ofício pela turma julgadora.”



    4. Decido.



    5. O agravo regimental não deve ser acolhido. 



    6. A hipótese é de paciente definitivamente condenado pelo tráfico de 434,44 g de cocaína e de crack, “sendo certo que ainda responde a outro feito por acusação idêntica” e “que praticava o tráfico com habitualidade” (trechos do acórdão da apelação)



    7. Tal como assentado na decisão agravada, o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a “mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello).



    8. De modo que o processo deve ser extinto, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, notadamente porque este habeas corpus é mera reiteração do HC 209.542, ao qual neguei seguimento. Acresce que a defesa não apresentou o recurso cabível contra a referida decisão monocrática, cujo trânsito em julgado ocorreu em 07.12.2021. Não há, portanto, ilegalidade ou abuso de poder que justifique o acolhimento das teses perfilhadas pela parte ora recorrente. 



    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao agravo regimental.



    Publique-se.



    Arquivem-se os autos.



          Brasília, 20 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator